Tribunal: STF
Processo: Rcl 92360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pedro Antônio Serrano contra acórdão proferido pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Maceió/AL, nos autos do Processo nº  0000188-03.2015.5.19.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e a tese fixada  no Tema 90 (RE 583.955), o qual fixou que a competência da Justiça do Trabalho se encerra com a liquidação do crédito.
O reclamante narra que os autos em referência nesta reclamação referem-se à
“execução de crédito trabalhista movida originariamente em face da pessoa jurídica Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. – Em Recuperação Judicial (“LIDER”), cujo processo Recuperacional tramita perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, Processo nº 1003745-84.2016.8.26.0462” (e-doc.1, p. 3).

Afirma que o juízo trabalhista 

“determinou o prosseguimento do feito executivo em desfavor dos sócios, ao julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com base na teoria menor, por mera presunção de insolvência da recuperando, negando vigência ao disposto na Lei 11.101/05”.  (e-doc.1, p. 4).

Aduz que a autoridade reclamada, ao afastar a incidência do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, exerceu controle difuso de constitucionalidade e violou o art. 97 da Constituição Federal, assim como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.
Argumenta, ainda, que 

“o prosseguimento da referida execução desafia a autoridade do entendimento desta Corte Suprema proferido no Tema 90 (RE 583.955), o qual fixou que a competência da Justiça do Trabalho se encerra com a liquidação do crédito. Atos de executórios posteriores, incluindo o redirecionamento contra sócios (IDPJ), devem ser submetidos ao Juízo da Recuperação para preservar a par condicio creditorum” (e-doc. 4, p. 12).

Requer, no pedido liminar, a suspensão da marcha processual da execução trabalhista até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência para que seja

“provida a presente Reclamação, para cassar a decisão Reclamada e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 10, e ao Tema 90 da repercussão geral, em observância aos dispositivos legais vigentes.” (e-doc. 1, p. 12).
É relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Na espécie, verifico que, nos autos do Processo nº 0000188-03.2015.5.19.0005 foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio Pedro Antônio Serrano, ora reclamantes, pelos fundamentos a seguir transcristos na parte de interesse:

“DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
Em relação à impossibilidade de desconsideração de empresa em recuperação judicial, passa-se à análise.
Nos termos dos artigos 6º e seguintes da Lei 11.101/05, incumbe à Justiça do Trabalho apenas a apuração do crédito, devendo a execução prosseguir perante o Juízo universal da Falência. 
Entretanto, não há óbice à execução em face dos sócios ou de eventual responsável subsidiária da empresa falida, cujos patrimônios não integram a universalidade dos bens da massa falida. 
Em outras palavras, inexiste óbice à desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, uma vez que o deferimento do seu plano não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios e integrantes do mesmo grupo econômico, limitando-se, todavia, aos bens não abrangidos pelo plano de recuperação da Acionada.
 Ademais, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica na seara trabalhista, basta a mera insolvência da empresa, prescindindo o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Trata-se da aplicação da teoria objetiva (teoria menor), prevista no artigo 28 do CDC e no artigo 4º da Lei nº 9.605 /1998. 
Em razão da hipossuficiência do trabalhador, da natureza alimentícia dos créditos trabalhistas e de todo o sistema princípiológico protecionista que foi edificado para proteger o empregado, é a que melhor atende aos primados do Direito do Trabalho, devendo ser encampada enquanto não houver previsão específica nos diplomas trabalhistas. 
Ademais, cumpre destacar que foi determinado pelo Juízo o cancelamento da certidão de crédito habilitada no juízo da recuperação judicial.   Ante o exposto, conclui-se por oportuna a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, razão pela qual se julga procedente o incidente de desconsideração da personalidade.  
III. CONCLUSÃO. 
Ante o exposto, decide o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Maceió AL JULGAR PROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e REJEITAR a manifestação do sócio PEDRO ANTÔNIO SERRANO.” (e-doc. 5, p. 4-5)
Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se enquadra na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que
“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”
A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. 
Deferido o processamento da falência da sociedade empresária da qual o ora reclamante é sócio, entendo que a Justiça do Trabalho se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência"  – ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida da empresa falida. Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)

O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato da autoridade reclamada e determinar que profira nova decisão nos autos, em observância à tese do Tema nº 90 da RG e ao presente julgado, devendo adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelos interessados.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente